Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-75.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005535-75.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID MARCOS TAQUES - CPF: 057.356.321-75 (APELANTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005535-75.2023.8.11.0042

APELANTE: DEIVID MARCOS TAQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – ABORDAGEM DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA OU DE DINHEIRO – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu, impõe-se a desclassificação do crime [tráfico de drogas] para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005535-75.2023.8.11.0042

APELANTE: DEIVID MARCOS TAQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEIVID MARCOS TAQUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois
“não há prova da intenção de difundir a droga ilicitamente”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, como também a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Prequestiona
“o art. 59 do CP (dosimetria da pena), bem como dos princípios garantistas constitucionais pertinentes, como o da proporcionalidade, isonomia, legalidade e intervenção mínima”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005535-75.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 17 de março de 2023, por volta das 22h40min, na rua A-3, bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DEIVID MARCOS TAQUES foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, a equipe Gap 01 em rondas pelo bairro Nova Esperança, avistou o denunciado Deivid Marcos dentro de um veículo Gol, de cor branca, com a porta do motorista aberta, em frente a uma quitinete, já conhecida pela comercialização ilícita de drogas.

Diante da atitude reputada suspeita, os policiais militares abordaram o denunciado e encontraram, após a revista pessoal, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína em seu bolso. Em seguida, realizada a busca veicular, foi localizada, embaixo do banco do motorista, uma sacola de cor branca contendo mais 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína (...).

Indagado sobre os entorpecentes, o denunciado, já exaltado, negou ser traficante, além de não responder as perguntas que lhe eram feitas sobre a origem das drogas encontradas; então, foi dada voz de prisão ao denunciado e, ao ser realizado o algemamento, por receio de fuga e integridade da equipe policial, uma vez que o denunciado já estava exaltado, ele desobedeceu as ordens, momento em que empurrou um dos policiais que iria algemá-lo, sendo necessário o uso progressivo de força e técnicas de algemamento para conter o denunciado.”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais apontaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína – 18 porções, cujo peso totalizou 89,36 gramas.

Quanto à autoria, infere-se dos autos que os agentes públicos, em patrulhamento ostensivo, avistaram o apelante dentro de um veículo [parado], em frente a uma quitinete, que era conhecida como ponto de venda de drogas, quando então, ao realizarem as revistas pessoal e veicular, encontraram 1 porção de pasta base de cocaína, na posse dele, e mais 17 porções da mesma substância, dentro do carro, debaixo do banco.

Na fase extrajudicial, os policiais militares, Jhonni Araújo Campos Dias e Alline Santana, narraram os fatos da seguinte maneira:

“(...) a equipe do GAP 01 em rondas pelo bairro Nova Esperança I,
avistou um indivíduo dentro de um veículo Gol de cor branca com a porta do motorista aberta, em frente à uma quitinete já conhecida pelo comércio de tráfico ilícito de drogas
; QUE diante da fundada suspeita de comercialização de drogas,
foi realizado a abordagem no indivíduo, o CONDUZIDO DEIVID MARCOS TAQUES e em busca pessoal, foi localizado uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína em seu bolso; QUE ao realizar a busca veicular, foi localizada uma sacola de cor branca embaixo do banco do motorista, contendo mais 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
; QUE ao
indagar o CONDUZIDO sobre o ilícito encontrado, este começou a se exaltar falando alto dizendo que não era traficante e não respondia às perguntas sobre a origem do ilícito encontrad
o; QUE então foi dado voz de prisão ao CONDUZIDO por tráfico de entorpecentes e ao solicitar que colocasse as mãos sobre a cabeça para ser realizado o algemamento, por receio de fuga e integridade da equipe policial, uma vez que o CONDUZIDO já estava exaltado, este começou a desobedecer as ordens e resistir a prisão; QUE em dado momento o mesmo empurrou o PM JHONNY que iria o algemar, sendo necessário o uso progressivo da força e técnicas de algemamento para conter o indivíduo, que continuou resistindo ativamente e deferiu vários socos e chutes nos demais policiais e após muito esforço, foi contido e algemado; QUE em ato contínuo, chegou a CONDUZIDA KAMILLY KETLLYN CORRÊA DE SOUZA, esposa do CONDUZIDO DEIVID, a qual começou a caluniar a equipe policial, dizendo por diversas vezes que "a equipe policial jogou drogas em seu esposo"; QUE então foi dado voz de prisão à CONDUZIDA por calúnia e ambos foram conduzidos até a Central de Flagrantes de Cuiabá; QUE o CONDUZIDO DEIVID possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e a CONDUZIDA KAMILLY por uso ilícito de drogas e ocorrências diversas; QUE durante o trajeto até a Central de Flagrantes, o CONDUZIDO DEIVID foi levado até a UPA DO VERDÃO, pois a CONDUZIDA KAMILLY informou que o CONDUZIDO estaria desmaiado no compartilhamento de presos, bem como também estaria com escoriações em sua testa, ocasionada na resistência ativa no momento de sua prisão; QUE no atendimento médico, a enfermeira informou que o CONDUZIDO DEIVID não estaria desmaiado, pois sua pressão estava normal e a consequência de um desmaio é a pressão baixa, porém, como o suspeito não acordou, foi solicitado pela médica o encaminhamento para o Hospital Municipal de Cuiabá; QUE ao sair da Upa do Verdão, o CONDUZIDO resolveu acordar dizendo que podia ir direto para a delegacia e que não precisava ir para o hospital; QUE então foi retornado à Upa do Verdão e apresentado novamente o CONDUZIDO à médica de plantão que o liberou, sendo a médica NATASHA C. FRIGELI, CRM 14224; QUE a alta médica está em anexo; QUE quanto à CONDUZIDA KAMILLY, foi entregue com escoriações antigas no pé, joelho e braço direito, segundo a mesma proveniente de uma queda de motocicleta dias atrás (...).”

Em Juízo
, foram colhidas as declarações de Jhoni Araujo Dias Campos [policial militar], Roberta Alves Cabral e Maria Francisca Alves Cabral [vizinhas do réu], como também interrogado o apelante.

Colham-se da sentença as transcrições dos depoimentos colhidos na fase judicial:

“
A testemunha Jhoni Araujo Dias Campos, quando inquirido em juízo, relatou que
:

“(...) Que
o local é conhecido por conta do tráfico de drogas, são várias quitinetes
(...);
Que estávamos fazendo o patrulhamento pela rua, quando nos deparamos com o indivíduo que estava sentado se eu não me engano, em frente a essa quitinete, na calçada; Que tinha um veículo em frente a ele (...); Que como sempre tem denúncias de tráfico naquele local, fizemos a abordagem do indivíduo e encontramos acho umas duas ‘trouxinhas’ com ele; Que então fizemos a busca veicular encontramos embaixo de banco mais algumas porções
; Que os familiares dele estavam em frente a quitinete e vieram a situação, a esposa dele já saiu (...), então ela começou a falar que tínhamos jogado droga no marido dela (...); Que fomos fazer o algemamento do indivíduo, ele começou a resistir e tentou agredir a equipe (...); Que foi muito custoso colocar a algemar dele (...); Que tivemos que levar ele para a UPA, a esposa dele disse que ele tinha desmaiado (...); Que a enfermeira fez a medição e disse que ele não estava desmaiado porque a pressão dele estava normal (...); Que tivemos que conduzi-lo ao hospital e no trajeto ele disse que não estava desmaiado (...); Que ele estava simulando um desmaio (...); Que ele mesmo disse que estava simulando (...); Que tivemos que voltar na UPA e a médica liberou ele (...); Que
eu não me recordo se ele estava dentro do carro ou não, mas ele confirmou que o veículo era dele (...); Que nós recebemos denúncias diariamente de pessoas vendendo entorpecentes no local
(...); Que eu encontrei as porções no bolso dele, parecia pasta base de cocaína (...)”.

A testemunha Roberta Alves Cabral, quando inquirida em juízo, relatou que
:

“(...) Que nós estávamos na quitinete no momento (...); Que são várias quitinetes (...); Que eu estava na minha quitinete, sentada perto da área de casa; Que
ele tinha saído para levar o filho dele na casa da mãe dele (...); Que na hora que ele encostou o carro, os policiais encostaram junto com ele, então nós só escutamos os gritos dele
(...); Que nós chamamos a esposa dele; Que na hora que nós saímos para o lado de fora, ele já estava desmaiado no chão (...); Que eu não vi ele algemado (...);
Que eu nunca vi movimentação nenhuma de droga lá (...); Que tem oito meses que eu moro lá
(...);
Que quando eu cheguei na quitinete ele já morava lá (...); Que o Deivid não tem a fama de vender drogas
(...); Que eu não vi nada de droga no carro dele não, mas os policiais estavam com a droga na mão e falaram que era dele (...); Que eu não sei de onde a polícia retirou essa droga (...); Que quando eu sai a droga já estava na mão deles (...);
Que eu nunca vi ele praticando crime nenhum
(...); Que eu não sei se ele é usuário de drogas (...)”.

A testemunha Maria Francisca Alves Cabral, quando inquirida em juízo, relatou que
:

“(...)
Que eu estava sentada e vi quando ele saiu para deixar o filho dele na casa da mãe (...); Que quando ele voltou, ele estacionou o carro na frente da quitinete e a viatura passou, então já escutamos ele gritando para chamar a esposa dele
(...); Que eu chamei a esposa dele, então saímos lá fora e ele estava desmaiado no chão (...); Que eu só vi quando colocaram ele desmaiado no camburão
(...); Que eu nunca vi ele comercializando droga (...); Que ele trabalha e nunca vi ele mexendo com droga
(...)”,

O acusado Deivid Marcos Taques, quando interrogado em juízo, relatou que
:

“(...) Que eu trabalho em uma borracharia, Tijucal Pneus e faço diária a noite em uma transportadora (...); Que eu sou usuário de maconha (...); Que essa droga não é minha (...); Que eu tinha acabado de deixar meu filho na casa da minha ex esposa (...); Que eu tinha acabado de chegar na porta de casa, estacionei meu veículo, eu estava descendo do veículo conversando com minha esposa para ver se ela estava em casa; Que
a guarnição da GAP virou na rua, me abordou, fizeram os procedimentos e me revistaram; Que não acharam nada comigo (...); Que eles disseram que acharam no meu bolso, mas eu estava usando uma bermuda que não tinha bolso; Que eu estava dentro do carro, saindo de dentro do meu veículo; Que eles me viram dentro do carro, com a luz ligada, então eles aceleraram e me abordaram; Que eles não encontraram nada comigo
; Que
esse policial me perguntou se tinha droga dentro do carro, eu disse que só tinha a metade de uma maconha, pois eu era usuário
(...); Que ele me deu um soco no olho esquerdo mandando eu desbloquear o celular e comecei a gritar minha esposa e meus vizinhos; Que ele me deu mais dois murros no olho esquerdo, eu comecei a gritar para os meus vizinhos ouvirem; Que no momento que ele foi me algemar, eu não deixei eles me algemarem, porque não era certo o que eles estavam fazendo comigo (...);
Que um deles me disse que como eu não quis desbloquear o telefone, eles iam colocar droga no meu carro (...); Que eles viram que tinha uma passagem minha por tráfico de drogas
(...); Que um deles me passou a rasteira e eu cai e bati a cabeça, eu cai e apaguei (...); Que eu só acordei na UPA (...);
Que eu falei para o delegado que ele podia periciar a droga, porque não ia ter digital minha (...); Que porque eles não levaram meu carro, já que acharam droga lá dentro
(...).”

Embora inexistam provas de que os entorpecentes tenham sido “plantados” pelos policiais militares, como alega o réu, tenho, por outro lado, que os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar que as referidas substâncias seriam destinadas à mercancia.

Isso porque não foram presenciados atos de comércio pelos policiais responsáveis pelo flagrante, não há registro de investigação anterior ou monitoramento correlato, tampouco localização [com ele ou na quitinete dele] de apetrechos comumente utilizados na traficância [balança de precisão, tesoura, linhas, ácido bórico, cloridrato de lidocaína, etc.], sem olvidar a falta de apreensão de dinheiro com o apelante, juntos com as drogas.

O fato de os policiais militares terem afirmado que o local era conhecido como ponto de comercialização de estupefacientes, por si só, não comprova o tráfico imputado ao apelante na denúncia, notadamente porque, além de não ter sido mencionado o nome dele, o referido lugar se trata de um aglomerado residencial, podendo ser qualquer outro morador o responsável pela traficância informada.

Em que pese não seja ínfima a quantidade de droga apreendida [89,36 gramas de pasta base de cocaína], também não se revela ela excessiva a ponto de evidenciar, por si só, a sua destinação mercantil.

De mais a mais, as vizinhas do apelante, Roberta Alves Cabral e Maria Francisca Alves Cabral, asseguraram nunca terem presenciado qualquer movimentação atípica na quitinete dele, tampouco observaram atos de comércio ou ouviram dizer que ele traficava.

Outrossim, o apelante, nas duas fases procedimentais, negou o tráfico de drogas a ele imputado.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se mostra satisfatório para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
[1]

Anoto ainda que valorar os antecedentes criminais do agente para imputá-lo suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato (STJ, HC no 318.297/SC)”
[2]
.

Nesse contexto,

“a apreensão de cocaína (...) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito
[3]
.

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do réu pelo crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
[4]

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006). (TJMT, Ap. 153115/2016).”
[5]

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante DEIVID MARCOS TAQUES
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. no 0022336-25.2019.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2023.

[2]
TJMT, Ap. 043632-06.2019.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023.

[3]
TJMT, Ap. 0000157-38.2017.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13.5.2020.

[4]
TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023.

[5]
TJMT, Ap. 000555-18.2020.8.11.0007, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 16/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024